Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.SPOOFING. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Os apelantes formularam pedido de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando, quanto ao ponto, o conhecimento do recurso. Precedentes.
2. Consoante leciona a teoria da asserção, a legitimidade passiva se dá através de uma análise de cognição simples entre a alegação trazida na inicial e as provas carreadas pela autora. No caso em tela, a autora imputa ao réu a existência de falha na prestação de seus serviços, sendo que toda demanda se insurge acerca ou não desta inexecução do mister por parte da apelada, o que, portanto, em análise perfunctória, garante a legitimidade de figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
5. Não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica e o consumidor contribui por negligência com o fornecimento indevido dos dados bancários.
6. Inexiste nexo causal e, por consequência, afasta-se a responsabilidade civil, uma vez que o banco além de não ter sido omisso quanto às medidas de segurança de praxe, também não contribuiu para o ilícito praticado, não participando do negócio jurídico.
7. Verificada a prestação regular do serviço, não há ilícito capaz de permitir a indenização, seja material, seja moral.
8. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.